Tribunal: STF
Processo: RHC 252518
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 852.107/SC (e-doc. 65).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 12 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 125 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 1º, § 1º, c/c o 2º, caput, §§ 2º e 4º, inc. IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e por possuir conexões com outras organizações criminosas independentes) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa e redimensionou a sanção para 8 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 86 dias multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 4).



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 36). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Afirma haver sido valorado negativamente a vetorial circunstâncias do crime sem fundamentação idônea. Diz desproporcional o aumento superior a 1/6 em razão da circunstância judicial valorada negativa. Aponta inobservado o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, destacando inexistir fundamentação idônea a ensejar a aplicação cumulativa das majorantes (1/2 pelo emprego de arma de fogo e 2/3 pela conexão com outra organização criminosa).



    6. Requer o reconhecimento das ilegalidades com o redimensionamento da sanção.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 94).



    É o relatório. 



    Decido.



 




    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. O STJ, no ato apontado coator, assentou a inexistência de ilegalidade, tendo como idônea a motivação lançada pelas instâncias antecedentes, tanto para o incremento da pena-base, como na aplicação em conjunto das majorantes, com a fundamentação a seguir:



    “Na hipótese, não verifico razões capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada, pois a valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada em elementos concretos, assim como a exasperação da pena-base na fração de 1/3. 



    Ao contrário do que alega a defesa, a valoração negativa do vetor referente às circunstâncias do crime não foi pautada nas próprias elementares do delito de organização criminosa. O agravante foi condenado por integrar o Primeiro Comando da Capital – PCC, organização criminosa altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, e sabidamente de grande perniciosidade social, pois constituída para a prática de diversos crimes graves e com atuação em todo o território brasileiro e em outros países da América Latina. 



    Nesse contexto, considero que as circunstâncias concretas demonstram que os fatos vão muito além do que é previsto pelo próprio tipo penal da organização criminosa, o que é suficiente para justificar a valoração negativa do vetor. Nesse sentido:



    (...)



    Da mesma forma, a discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo direito subjetivo do réu a utilização de critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. 



    Assim, deve ser admitido critério mais severo, desde que devidamente fundamentado, o que verifico ser o caso dos autos, visto que tanto o magistrado, quanto o Tribunal de origem realizaram análise detalhada dos fatos e fundamentaram de forma suficiente a utilização da fração de 1/3 para o caso concreto, razão pela qual não vislumbro desproporcionalidade capaz ensejar a revisão da reprimenda neste ponto.



    (...)



    Por fim, entendo que o cúmulo de majorantes na terceira fase de fixação da pena também foi devidamente fundamentado, pois as instâncias ordinárias pautaram-se em elementos concretos para justificar a exasperação. 



    Conforme indicado no acórdão, os elementos de prova constantes nos autos mostraram que o Primeiro Comando da Capital - PCC é uma organização criminosa armada, com forte poderio bélico, contando inclusive com o “Setor Geral do Paiol”, responsável por armazenar as armas da facção criminosa. Além do mais, constava no extenso material extraído dos aparelhos celulares pertencentes aos réus diversos registros de arma de fogo. 



    Também restou demonstrado, por meio dos elementos de convicção angariados nos autos, que o Primeiro Comando da Capital - PCC possui conexão com outras organizações criminosas independentes estabelecidas na região, o que é suficiente para fundamentar a incidência da majorante especial de forma cumulativa. (...)” (e-doc. 65, p. 3-5; grifos nossos).



    11. Entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena está fundamentado em elementos concretos, devidamente explicitados nos pronunciamentos judiciais. Tais dados revelam a maior reprovabilidade das condutas, considerando as circunstâncias do delito, demonstrando a medida em que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal. 



    12. Com efeito, na dosimetria da pena referente ao crime da Lei nº 12.850, de 2013, presente análise a respeito das circunstâncias do delito, destacou-se a maior gravidade da conduta criminosa, ante a integração, pelo recorrente, ao grupo criminoso denominado Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores organizações criminosas do país, com grande poderio bélico e financeiro, e com atuação em diversos estados brasileiros.



    13. Saliente-se que o Tribunal, ao levar em conta a existência de uma circunstância judicial negativa, fixou a pena-base do crime de organização criminosa em 4 anos de reclusão (e-doc. 4, p. 378), ante o piso de 3 e o teto de 8 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para o tipo penal.



    14. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    15. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 231.734-AgR/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.842-AgR/PR, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TRANSNACIONAL (ART. 2º, CAPUT e §§ 2º, 3º e 4º, V, DA LEI 12.850/2013). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – Houve motivação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, com as adequações procedidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da sua personalidade negativa e das consequências do crime. III – É inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão questionado para dosar a reprimenda do paciente. (...) IX – Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 204.651-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DOSIMETRÍCO PROPORCIONAL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é sentido de que, para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é a ponderação das circunstâncias elementares do tipo de forma simultânea à dosagem da pena-base que configura ofensa ao princípio do non bis in idem. Precedentes. 6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 218.217-AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    16. Quanto à possibilidade de aplicação cumulativa de majorantes, atendeu-se ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    17. Interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) . 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    18. No caso, não há falar em ausência de motivação a respeito do acréscimo na reprimenda. O Juízo, de forma robusta e referindo a dados concretos, fez constar da sentença condenatória fundamentação específica a respeito de cada uma das causas de aumento verificadas, destacando que a organização criminosa integrada pelo recorrente atua com armas de fogo para o cometimento de infrações penais, assim como possui conexões com outras organizações criminosas independentes, o que justificou reprimenda mais severa:



    “(...) De outro lado, presente a causa especial de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (as penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo). 



    No caso em apreço, não faltam provas acerca do fato de que a organização criminosa PCC faz uso ostensivo de armas de fogo. 



    Em recente reportagem (05/09/2021), o Promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Ministério Público de Presidente Prudente/SP, referiu que "é possível afirmar que a organização fornece armamento, como metralhadora calibre 50 e oferece cursos de treinamentos militares" (https://noticias.uol.com.br/colunas/josmarozino/2021/09/05/pccnovocangaco.htm). 



    Em 25/6/2020 a Operação denominada “Exílio”, deflagrada pela Polícia Federal em Ponta Porã/MS, logrou êxito em apreender armamento de grosso calibre: "Durantes as buscas feitas no cumprimento dos 10 mandados expedidos para a Operação Exílio, os policiais encontraram 14 granadas, quatro fuzis, duas pistolas Glock, 250 quilos de maconha e R$ 50 mil em espécie" (https://midiamax.uol.com.br/policia/2020/um-e-preso-duranteoperacao-contra-o-pcc-queencontrou-carros-de-luxo-avaliados-em-mais-de-r-1-milhao). 



    A organização conta, inclusive, com o SETOR GERAL DO PAIOL, incumbido por armazenar as armas da facção criminosa. Segundo apurado ao longo da instrução, as armas da facção só podem ser emprestadas para faccionados após a autorização das lideranças, geralmente do GERAL DA RUA. Para retirá las, o pretendente precisa montar um “tabuleiro” onde é descrita a finalidade a que será destinada a arma (roubo, defesa de biqueira ou morte de rival). Depois de utilizada, a arma deve voltar para a responsabilidade do GERAL DO PAIOL. 



    Em ligação mantida no dia 04/08/2020, às 23h31min, que contou com a presença de diversos faccionados, NG/JONATHAN/CABULOSO comenta "que o Estado (Santa Catarina) tivesse uma estrutura com uns 100 FUZIS COM TODOS OS SOLDADOS ARMADOS, mas que isso não depende somente deles, que isso depende da dedicação de todos, que é uma caminhada que tem que ser conquistada, que tudo isso exige um trâmite, fala que ele próprio tem uma linhagem que não é diferente, mas que trabalha mais com a UNIÃO DO CRIME, porque daí não precisa toda hora fazer pedido, porque o COMANDO É NÓIS", evidenciando que os membros da facção tem ciência de que se trata de um organização criminosa armada (Relatório Parcial de Investigação IPL Nº 001/2020, evento 1, 5000641-18.2021.8.24.0067). 



    Outra conferência de grande importância para a investigação foi mantida no dia 10/07/2020, NG/JONATHAN pede para GUERREIRO reunir seus companheiros e mapear os inimigos, mapear as armas que possuem, arrecadar dinheiro para comprar armas. Que assim eles vão conseguir se estruturar dentro do Estado (Relatório Parcial de Investigação IPL Nº 001/2020, evento 1, 5000641-18.2021.8.24.0067). 



    Evidenciando, ainda mais, o fato de que o réu tinha plena ciência do armamento utilizado pela facção, tem-se que ele fazia parte do grupo do "Whatsapp" “Irmãos & Comp. Chapecó”, onde diversos faccionados encaminharam fotos em posse de arma de fogo, reforçado que se trata de uma organização criminosa armada. 



    Robustecendo a informação, a Operação Maserati logrou êxito em apreender armamento quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão/prisão: com o réu WILLIAN VIEIRA (um revólver calibre .32 - ev. 346, 5002554-35.2021.8.24.0067); com o réu WALISON CRISTH SOARES COSTA (uma pistola Taurus calibre .380, ev. 76, 5002554-35.2021.8.24.0067); com o réu GLEDSTON CESAR FERNANDES (um revolver calibre .38 SPL - ev 75, 5002554-35.2021.8.24.0067); com o réu WELISSON FELIPE DA SILVA (uma pistola PT 24/7 62 - ev. 75, 5002554- 35.2021.8.24.0067); com o réu MARCOS EGÍDIO NARCISO (um revolver calibre .38 municiado - ev. 75, 5002554- 35.2021.8.24.0067). 



    Ainda, no decorrer da investigação alguns investigados foram presos, resultando nas seguintes apreensões: com o réu ANDERSON EMÍLIO SANTOS (em 12/10/2020 acabou sendo preso em flagrante por tráfico internacional de armas, ocasião em que portava uma pistola Glock 9mm, na cidade Ijuí/RS - "REL_MISSAO_POLIC3", evento 1, 5000641- 18.2021.8.24.0067); NATANAILSON DOS SANTOS SILVA (ev. 1630, 5000641-18.2021.8.24.0067 – em 4/4/2021 entrou em confronto com os Policiais Militares e acabou sendo atingido por uma disparo de arma de fogo na região do abdômen, sendo apreendido um revolver calibre .38); réu MURILO AUGUSTO BENEDET (ev. 348, 5002554-35.2021.8.24.0067 – 31/8/2020 - Com ele foi apreendida uma pistola FN Browning 7,65mm); e o réu ELIOMAR COSTA SANTOS (ev. 343, 5002554-35.2021.8.24.0067 – 9/9/2020 – Foi preso com uma Pistola Taurus, calibre .22, n° H51463, municiada com 1 munição na câmara e 6 no carregador). 



    O PCC é, reconhecidamente, organização criminosa armada, tanto é que parte dos integrantes, aqui investigados, foram denunciados pelas práticas dos crimes de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Mas não só isso, do extenso material extraído dos aparelhos celulares pertencentes aos réus foram visualizados incontáveis registros de armas de fogo, o que reforça a periculosidade da organização e justifica o emprego da causa de aumento. 



    À vista disso, aumento a pena do Fato 1 em 1/2, por se tratar da maior organização criminosa do Brasil, altamente estruturada, e que utiliza armamento pesado para consecução dos ilícitos.



    (...) 



    Presente, ainda, a causa de aumento de pena atinente à conexão do PCC com outras organizações criminosas independentes, prevista no art. 2º, § 4º, inciso IV, da Lei 12.850/2013, que estabelece:



    (...)



    Os efeitos nocivos de uma organização criminosa bem estruturada e atuante são incalculáveis e a nocividade dessa organização em conexão com outras organizações criminosas independentes é ainda mais evidente. 



    Com efeito, na data de 19/2/2021, por meio de extração da mídia do Alvo 55(47)997872509 - ALANA e MALACAI, extraiu-se diálogo no qual IRIS/ALANA fala que "OS MANOS" fecham com eles (com PCC), MALACAI confirma e diz “OS TAURAS” e “OS ANTIBALA 23 ” (Fl. 5 - Relatório de Interceptação telefônica complementar – Evento 260 - – Autos n. 5002554-35.2021.8.24.0067). 



    Inclusive foi encontrada foto de uma carta em que o faccionado GIBI diz que estava preso em Pelotas/SC e que a facção "OS TAURAS" estava prestando apoio para ele, pede para encaminhar a carta, relata que estava na cadeia dos tauras e eles estavam prestando apoio (Fl. 144 - Relatório de Extração de Evidências Digitais nº 68/PROC57/2020 – Evento 141 - – Autos n. 5002554-35.2021.8.24.0067). 



    Reportagem recente (20/07/2021) ressalta a aliança entre as facções Os Manos e PCC, destacando que as "Organizações criminosas movimentaram juntas R$ 120 milhões por ano com tráfico de drogas e de armas, além de lavagem de dinheiro (https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/pol%C3%ADcia/alian%C3%A7adesde-2017- entre-as-fac%C3%A7%C3%B5es-os-manos-e-pcc-%C3%A9-investigada-pelapol%C3%ADcia-civil-do-rs1.658397). 



    Tanto é que quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão na Penitenciária de Francisco Beltrão/PR foram apreendidas anotações nas quais consta expressamente o "levantamento das facções amigas", dando ênfase a configuração da agravante (Relatório de Análise Documental nº 007/PROC57/2020, evento 297, 5002554- 35.2021.8.24.0067):



    Veja-se que são organizações criminosas de grande porte e grau de estrutura, o que justifica o aumento acima do tradicionalmente usado pelos tribunais.



    À vista disso, aumento a pena em do Fato 1 em 2/3 (dois terços), notadamente diante do grande número de facções aliadas ao PCC, cujos integrantes, nas palavras do faccionado NG/JONATHAN, "tem empresários, aviões, advogados, pessoas dentro dos direitos humanos que correm por eles" (evento 1, 5000641-18.2021.8.24.0067), tudo com vistas à expansão dos negócios ilícitos desenvolvidos. (...)” (e-doc. 6, p. 657-661; grifos nossos). 



    19. O Tribunal de origem, no acórdão alusivo à apelação, manteve o aumento implementado na primeira instância: 



    “Terceira fase - Mantidas a causa especial de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo) e a causa de aumento de pena atinente à conexão do PCC com outras organizações criminosas independentes, prevista no art. 2º, § 4º, inciso IV, da Lei 12.850/2013 (na fração de 1/2 para a primeira e de 2/3 para a segunda), alcança a reprimenda 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 86 (oitenta e seis) dias-multa.” (e-doc. 4, p. 378; grifos adicionados)



    20. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator